Tribunal: TJSP
Processo: 2028732-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida natureza infringente do recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2028732-59.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BMG S/A, é embargada GEANE SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2028732-59.2020.8.26.0000/50001 VOTO No 6736 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2028732-59.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
EMBARGADO: GEANE SILVA FERREIRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: MONICA LIMA PEREIRA
VOTO No 6736
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade Indevida natureza infringente do
recurso Efeito modificativo que somente se admite no caso
de erro material Hipótese, porém, inexistente Pretensão não
amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos pelo
agravante Banco BMG S/A contra o V. Acórdão de fls.144/151 que, nos
autos da ação declaratória cumulada com indenizatória movida por Geane
Silva Ferreira, em fase de cumprimento de sentença, negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.
Alega o embargante que o acórdão é omisso,
porque não observou que cumpriu a obrigação no período entre novembro
de 2018 e agosto de 2019, tampouco que não consta da legislação
nenhuma regra que condicione a análise da impugnação ao cumprimento
da obrigação de fazer. Diz, ainda, que deveria ter constado do acórdão a
determinação, ao juízo a quo, de análise da impugnação ao cumprimento
de sentença que apresentou.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2028732-59.2020.8.26.0000/50001 VOTO No 6736 3/7
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a
inocorrência do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III do Código
de Processo Civil que admite os embargos de declaração visando
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente em
decisão, sentença ou acórdão, bem como suprir omissão de ponto sobre o
qual deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
O acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados
pelas partes, conforme se extrai da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inicialmente, indefere-se
o pedido de não realização da presente sessão de
julgamento telepresencial, por ausência de amparo legal -
AÇÃO INDENIZATÓRIA Cumprimento de sentença
Astreintes Decisão que indeferiu o pedido de suspensão
da execução, fundamentado na ausência de apreciação da
impugnação
Magistrado a quo que condicionou a
análise da impugnação à comprovação do cumprimento
da obrigação de fazer Agravante/executado que não
recorreu
dessa
decisão,
tampouco
cumpriu
a
determinação

Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Outrossim, destacou o acórdão embargado:
“O agravante/executado apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença (fls.27/29), asseverando que a execução da multa diária é
indevida, porquanto em recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que deferiu a antecipação da tutela em favor da agravada/exequente, esta Câmara
excluiu sua incidência.
Sobreveio decisão do magistrado a quo asseverando que,
para a apreciação da impugnação e deliberação sobre o valor devido, deveria o banco
agravante comprovar o pagamento das multas e encargos relativos ao atraso no
licenciamento do veículo (fls.39).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2028732-59.2020.8.26.0000/50001 VOTO No 6736 4/7
Apesar de o patrono do agravante/executado ter sido
regularmente intimado dessa decisão, mediante publicação no Diário de Justiça
Eletrônico (fls.120 autos principais), permaneceu inerte, dando azo ao requerimento de
bloqueio através do sistema bacenjud, providência deferida e frutífera (fls.142 autos
principais).
(...)
Levantado o valor penhorado e constatado que a
obrigação de fazer imposta na sentença ainda não tinha sido integralmente cumprida
pelo agravante/executado, novos cálculos foram apresentados pela agravada/exequente
que requereu o prosseguimento da execução.
O agravante/executado peticionou informando que parte
da obrigação tinha sido cumprida em novembro de 2018 e outra parte em agosto de
2019, ao que a agravada/exequente se manifestou asseverando que o cumprimento,
além de parcial, ocorreu em momento muito posterior ao prazo assinalado para tanto,
razão pela qual o prosseguimento da execução era medida de rigor.
Instado a se manifestar sobre essa alegação, o
agravante/executado requereu a extinção do feito pelo cumprimento da obrigação,
asseverando a impossibilidade de serem incluídos no cálculo das astreintes os juros de
mora e a correção monetária e pontuando que não foi condenado ao pagamento do
licenciamento do veículo.
O juízo a quo, então, proferiu decisão determinando ao
agravante/executado a comprovação, no prazo de 15 dias, do cumprimento da
obrigação de fazer, com a ausência de restrição, multas administrativas e encargos
sobre o veículo, consignando que a falta dessa regularização impossibilita a emissão
do documento do veículo e o cálculo da multa arbitrada na sentença (fls.313 autos
principais). Apesar de regularmente intimado dessa decisão, o agravante/executado
não cumpriu a determinação (fls.315/316 autos principais).
(...)
Não se olvida que, de fato, a impugnação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2028732-59.2020.8.26.0000/50001 VOTO No 6736 5/7
cumprimento de sentença ainda não foi apreciada pelo juízo a quo.
Porém, houve determinações reiteradas para que o
agravante/executado comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer, sendo certo,
ainda, que o magistrado de primeiro grau condicionou a análise da impugnação
àquela comprovação e contra essa decisão não se insurgiu o agravante/executado,
embora regularmente intimado para tanto.
De efeito, todas as decisões foram publicadas no DJE em
nome dos patronos que até então representavam o agravante/executado, pelo que
inexiste qualquer irregularidade a ser sanada.
Assim, considerando-se que o agravante/executado não
cumpriu as reiteradas determinações do magistrado a quo, tampouco contra elas se
insurgiu no momento oportuno, não se vislumbram presentes os requisitos necessários
para a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.”
Logo, não há que se falar na ocorrência de
omissão, contradição e obscuridade quanto aos fundamentos expostos no
decisório colegiado, sendo certo que este Tribunal não determinou ao juízo
a quo a análise da impugnação justamente porque ela foi condicionada ao
cumprimento da obrigação de fazer por decisão que restou irrecorrida,
tratando-se, portanto, de matéria preclusa.
Assim, é evidente que o embargante busca a
discussão de questão referente ao mérito do recurso de agravo de
instrumento através dos presentes embargos, visando a atribuição de efeito
manifestamente modificativo, o que é inadmissível, visto que a providencia
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ,
não cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2028732-59.2020.8.26.0000/50001 VOTO No 6736 6/7
não encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ -
1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU
10.5.93).
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados
pelas partes. Como assinalou a Ministra Nancy Adrighi, nos Embargos de
Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação
jurisdicional, não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC. Ademais,
para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que
o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se
exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial (RT
659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no acórdão ora embargado, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o
vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do
julgado com ele mesmo e não com a jurisprudência ou com o
entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2028732-59.2020.8.26.0000/50001 VOTO No 6736 7/7

SERGIO ALFIERI

Relator